Tribunal: TJDFT
Processo: 0020960-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020960-17.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ALEX ALBERTO CORDON KUNZE, BEATRIZ MELO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MULTA. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA ANTERIOR AO DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal em favor do promitente comprador, com o escopo de indenizar eventuais danos sofridos, em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora, é inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 970). A contagem para fins de pagamento da indenização devida ao promitente comprador deve ser feita com base no período de inadimplência da construtora, ou seja, durante todo o período de atraso da entrega do imóvel, sendo irrelevante, para tanto, a data da expedição da carta do habite-se, se a entrega efetiva do bem apenas ocorreu meses depois. Não há se falar em indenização por danos morais em razão de cobrança de parcela e de negativação do nome do adquirente em cadastro de inadimplentes quanto a débito anterior à data do distrato do contrato. Apelos conhecidos. Recurso dos autores desprovido e recurso do réu parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão violou o artigo 849 do Código Civil, defendendo que o termo final para incidência da multa indenizatória deve ser a data da expedição do habite-se, conforme consta do contrato. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Em sede de contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A contagem para fins de pagamento da indenização devida ao promitente comprador deve ser feita com base no período de inadimplência da construtora, ou seja, durante todo o período de atraso da entrega do imóvel, sendo irrelevante, para tanto, a data da expedição da carta do habite-se, se a entrega efetiva do bem apenas ocorreu meses depois.” (ID 13745008), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 8/4/2019).” (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CALOS FERREIRA, DJe. 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883 e SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006